Tribunal: TJES
Processo: 0004952-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004952-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FILIPE BARBOSA MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004952-20.2020.8.08.0035

APELANTE: JOSE FILIPE BARBOSA MIRANDOLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Filipe Barbosa Mirandola contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. O réu foi flagrado vendendo drogas em via pública com auxílio de sua namorada menor de idade, tendo sido apreendidas pedras de “crack”, pinos de “cocaína” e dinheiro em espécie. Sustenta nulidade da prova por atuação da Guarda Municipal, pede absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir da abordagem feita por agentes da Guarda Municipal; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Guarda Municipal de Vila Velha é legítima quando pautada em denúncia de populares e flagrante delito, com base no art. 302, I e II, do CPP, e respaldada por jurisprudência do STF (ADPF 995 e RE 608.588/SP), que admite a atuação das guardas municipais em atividades de patrulhamento ostensivo e repressão imediata a crimes em curso, nos limites do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014).

A prisão em flagrante e a busca pessoal foram motivadas por fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito e tentativa de fuga do acusado, circunstâncias que legitimam a intervenção imediata.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais das substâncias entorpecentes (crack e cocaína), devidamente identificadas e quantificadas.

A autoria delitiva restou evidenciada pelo depoimento harmônico e coerente do agente responsável pela prisão, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos de prova.

A negativa isolada do réu não encontra respaldo probatório e não é suficiente para gerar dúvida razoável, diante do conjunto probatório robusto.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, sendo proporcional e razoável, com correta aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente na prática criminosa.

O regime semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo incompatível o abrandamento, dada a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a atuação da Guarda Municipal em prisão em flagrante, desde que pautada em fundada suspeita e dentro dos limites legais do policiamento preventivo e ostensivo.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas materiais e depoimentos de agentes públicos colhidos em juízo sob contraditório.

A dosimetria da pena pode considerar desfavoravelmente a natureza e a quantidade da droga, sendo legítima a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 quando há envolvimento de adolescente no crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, art. 302, I e II; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 07.06.2023; STF, RE 608.588/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004952-20.2020.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ FILIPE BARBOSA MIRANDOLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE FILIPE BARBOSA MIRANDOLA

em face da r. Sentença (ID 13070382) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que o apelante
José Filipe
e sua namorada, a adolescente
Daiane Gomes de Almeida
, então com
17 anos de idade
, associaram-se para o tráfico de drogas no ano de
2020
.

No dia
04 de março de 2020
, por volta das
18h30
, ambos foram flagrados por
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha
nas imediações do
Bar Rotatória
, localizado no Bairro
Boa Vista
, enquanto comercializavam substâncias entorpecentes.

A abordagem ocorreu após os agentes receberem denúncias de populares informando que um casal vendia drogas no referido local. Ao chegarem, os agentes identificaram e abordaram
José Filipe
e a adolescente
Daiane
.

Durante a revista pessoal realizada em
Daiane
, foram encontrados
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
em espécie, valor posteriormente apurado como proveniente da venda de entorpecentes realizada por
José Filipe
. Já em poder deste último, foram apreendidas
08 (oito) pedras de “crack”
e
13 (treze) pinos de “cocaína”
, todas embaladas e prontas para a comercialização.

A apuração revelou que
José Filipe
era o responsável direto pela venda das drogas, enquanto
Daiane
ficava incumbida de guardar o dinheiro arrecadado. Constatou-se ainda que o apelante já se encontrava na chamada “pista” desde
às
17h00
daquele dia e que já havia vendido boa parte do entorpecente que portava.

No interrogatório,
José Filipe
optou por exercer o direito ao silêncio, declarando que somente se manifestaria em juízo. Por sua vez,
Daiane
admitiu que estava guardando o dinheiro oriundo da venda de drogas feita por seu namorado e informou que o auxiliava nessa atividade há pouco tempo, acrescentando o desejo de retornar para
Venda Nova
.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, porém fora absolvido em relação a este último.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

O Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão de suposta atuação ilegal da Guarda Municipal de Vila Velha na abordagem que resultou em sua prisão. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas – notadamente porque nega a autoria do delito –, ou subsidiariamente a redução da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Preliminar de nulidade pela atuação da Guarda Municipal

A defesa argui que a abordagem e prisão em flagrante realizadas por agentes da Guarda Municipal teriam violado o princípio da legalidade, por não se tratar de força policial convencional, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e nulificaria o processo.
Essa preliminar, contudo, se confunde com o próprio mérito
da apelação, pois exige analisar a legitimidade da atuação dos guardas municipais no caso concreto e a legalidade das provas colhidas. Assim, a questão será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

Mérito

Legitimidade da atuação da Guarda Municipal e flagrante delito

No mérito, em primeiro lugar, cumpre avaliar se a atuação dos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha na prisão em flagrante do Apelante foi legítima e constitucional, afastando-se a alegação de ilicitude da prova.

Adianto que não se constata ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais.

Conforme os autos, a Guarda Municipal recebeu
denúncia de populares
relatando ocorrência de tráfico de drogas no local de abordagem do apelante, em horário suspeito, indicando as características dos possíveis envolvidos. Diante dessas informações, uma guarnição municipal dirigiu-se ao ponto indicado para patrulhamento preventivo.
Ao avistar a viatura, o Apelante (acompanhado de sua namorada) empreendeu fuga
, comportamento que levou os agentes a realizarem a abordagem imediata. Na ação, o réu foi detido e, em poder dele e de sua companheira, foram apreendidas porções de substância entorpecente e dinheiro em espécie, elementos típicos da mercancia ilícita.

Esse quadro narrativo configura situação de
flagrante delito
, tal como previsto no art. 302, inc. I e II, do Código de Processo Penal (crime que está sendo cometido ou acaba de ser cometido). Ressalte-se que
a tentativa de fuga do suspeito, aliada ao descarte de objetos (drogas) durante a perseguição, constitui fundado motivo para a intervenção imediata
, autorizando a busca pessoal e a prisão em flagrante pelos guardas municipais. Logo, não há ilegalidade alguma no fato de guardas municipais efetuarem prisão em flagrante diante de crime evidente, desde que haja fundada suspeita ou situação de flagrância, como ocorreu no caso em exame.

Importa salientar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995 e do Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP)
, consolidou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais
integram o sistema de segurança pública
e
podem exercer atribuições legítimas de segurança urbana
, inclusive atividades de policiamento preventivo e ostensivo,
desde que
não realizem tarefas típicas de polícia judiciária
. Em outras palavras, é
constitucional
a atuação das guardas municipais em ações de patrulhamento, prevenção de delitos e repressão imediata de crimes em andamento,
respeitadas as atribuições das demais forças policiais e vedado o desempenho de funções investigativas próprias da polícia civil.

No presente caso, a atuação dos agentes municipais de Vila Velha manteve-se dentro desses limites constitucionais: os guardas realizavam patrulhamento urbano (
policiamento ostensivo comunitário
) em local de risco e, diante de situação de flagrante, intervieram para
coibir delito em curso
, sem em nenhum momento usurpar atribuições de polícia judiciária (como conduzir inquérito ou investigação formal). Vale reiterar que a providência tomada – abordagem e prisão em flagrante – insere-se no poder de polícia imediata, preservando a ordem pública, algo
expressamente autorizado pela jurisprudência do STF
e compatível com a Lei Federal n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), que confere às guardas a competência para proteger tanto os bens públicos quanto a população local em situações de ameaça à segurança.

Destarte,
afasto a
tese
de nulidade da prova.

A
prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal foi legítima
e válida, razão pela qual
as provas dela decorrentes são plenamente lícitas
. Não há que se falar em ilicitude da abordagem ou em contaminação do acervo probatório, visto que os guardas municipais agiram dentro da legalidade e da competência que lhes foi reconhecida pela Constituição Federal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Materialidade e autoria delitiva comprovadas

Superada a tese de nulidade, passo à análise das provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas e à autoria imputada ao Apelante.

Nesse particular, entendo que o acervo probatório dos autos é sólido e conduz
à manutenção da condenação.

A
materialidade
delitiva resta demonstrada pelo
A
uto de
A
preensão
(ID 13070368, Vol. 1, p. 14),
Laudo de Exame Químico Definitivo
(ID
13070368,
Vol. 3, p. 37), atestando a apreensão de
08 (oito) pedras de “crack”, com peso total de 2,8gramas e 13 microtubos de cocaína, com peso total de 24,8 gramas.

No tocante à
autoria
, esta decorre do flagrante e dos depoimentos colhidos em juízo. Em especial, destaca-se o testemunho do Guarda Municipal
Rafael Silveira Morellato
, responsável pela prisão. Ouvido sob o crivo do contraditório, o referido agente prestou depoimento
firme, detalhado e coerente
, narrando toda a dinâmica da ocorrência: relatou que, após denúncias de moradores, flagrou o Apelante em atitude suspeita no local, viu-o tentar evadir-se ao notar a aproximação da viatura, e que ao ser alcançado estava de posse de porções de drogas, enquanto sua namorada carregava consigo certa quantidade de entorpecente e dinheiro trocado. Esses relatos mostraram-se
harmônicos com as demais provas materiais
(drogas e valores apreendidos), não havendo qualquer indicação de má-fé ou contradição que os infirme.

É assente na jurisprudência pátria que os
depoimentos de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante possuem pleno valor probatório
, quando colhidos em juízo de forma regular. As declarações de policiais (ou guardas municipais), em regra,
merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas
, constituindo-se meio idôneo para embasar a condenação – sobretudo quando estão em consonância com o conjunto probatório, como ocorre na hipótese vertente. No presente caso, não há elementos que desabonem a palavra dos guardas que atuaram na ocorrência; ao contrário, seus relatos encontram amparo nos achados objetivos (as drogas apreendidas), conferindo-lhes elevada força probatória.

Por outro lado, a versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório – negando a prática de tráfico e tentando desvincular-se das drogas –
não encontra suporte em nenhuma prova autônoma
. Trata-se de negativa isolada, destituída de respaldo, incapaz de gerar dúvida razoável frente ao acervo probatório robusto coligido. Sobre isso, é elucidativo lembrar que
não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os relatos testemunhais são harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito
. Em suma, a mera alegação defensiva do réu, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore,
não prevalece sobre o conjunto probatório seguro
formado contra ele.

Diante de todo o exposto, ficam suficientemente comprovadas
a materialidade do crime de tráfico
(pelas drogas apreendidas e perícia) e
a autoria
recai indubitavelmente sobre o Apelante, que foi surpreendido em flagrante comercializando substâncias entorpecentes. Mantém-se, portanto, o juízo condenatório tal como estabelecido na sentença de primeiro grau.

Dosimetria da pena

Por fim, a dosimetria da pena imposta ao Apelante também não merece reparos. A magistrada sentenciante fixou a
pena-base
de acordo com os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do Código Penal, considerando com acerto as circunstâncias do caso (natureza e quantidade da droga, circunstâncias da ação, etc.). Não se constatam abusos ou ilegalidades na valoração judicial que pudessem justificar a redução pretendida pela defesa.

Nota-se que a pena-base permaneceu no mínimo legal. Ademais, foi corretamente aplicada a
causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
, tendo em vista que a prática delitiva envolveu
criança ou adolescente
– majorante que restou devidamente comprovada nos autos. Tal causa especial de aumento foi dosada no patamar de
1/6
, resultando na elevação da pena para
5 anos e 10 meses de reclusão
, em consonância com a proporcionalidade e os critérios legais.

No tocante à
pena de multa
(500 dias-multa), restou fixada no mínimo legal, de sorte que se constata uma certa benevolência do juízo
a quo,
a qual não pode ser corrigida de ofício, sob pena de desrespeito ao princípio da
non

reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Quanto ao regime prisional, observa-se que, pelo quantitativo da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão) e pela ausência de circunstâncias que recomendassem maior gravosidade, o
regime semiaberto
foi fixado corretamente, em atenção ao art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Não há fundamento jurídico para abrandamento do regime, pois a natureza do delito – tráfico de entorpecentes, que reveste certa gravidade e repercussão social – não autoriza a adoção de regime mais brando que o escolhido, o qual, frise-se, é o
legalmente cabível
na faixa de pena imposta.

Mantém-se, assim, a pena total de
5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, tal como originalmente fixada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)